Tribunal: TJDFT
Processo: 0711673-31.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, LEI 9.099/95). OMISSÃO. VÍCIO INOCORRENTE. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
2. A parte embargante aponta omissão no acórdão, porquanto entende que as disposições previstas no Marco Civil da Internet não foram aplicadas à hipótese, de tal modo que o direito de sua personalidade e o princípio da dignidade da pessoa humana deixaram de ser objeto de salvaguarda, resultando na violação à sua integridade moral.
3. Sem razão. Não restou caracterizada a alegada omissão no Acórdão. A matéria compartilhada na plataforma da empresa ré apenas expos os fatos tais como foram veiculados por emissora televisiva, sem a emissão de qualquer juízo de valor acerca da situação apresentada, não transcendendo ao seu caráter informativo. Assim, não há que se falar em violação ao princípio da dignidade, tampouco em ofensa a qualquer atributo da personalidade da parte autora, afastando-se, por conseguinte, as disposições contidas no Marco Civil da Internet, ante a inexistência de qualquer violação apta a atrair sua aplicação.
4. Ressalta-se que o resultado do julgamento decorreu da compreensão acerca do tema, e se encontra suficientemente motivado, não havendo qualquer vício a ser sanado, pretendendo a parte embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. Ademais, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação sobre todas as teses jurídicas apresentadas. STF, tema 339 – AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.
5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e REJEITADOS.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.